Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTOS ADMINISTRATIVOS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. MEDIDAS DEMOLITÓRIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA ADMINISTRATIVA. NÃO VERIFICADA. EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA. DEMOLIÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de autuações administrativas, bem como de devolução da multa paga, referente as edificações irregulares em área pública.
2. Não há se falar em cerceamento de defesa quando a prova pretendida não tem o condão de desconstituir o convencimento do juízo em face do contexto probatório coligido, tornando-a desnecessária.
3. A edificação objeto da autuação administrativa submetida ao controle jurisdicional de legalidade beneficia especialmente o autor, que a utiliza para acolher sua clientela. Logo, há nítido interesse jurídico do autor em buscar a invalidação do ato jurídico que irradia efeitos, ainda que secundários, sobre sua pretensão, sendo, portanto, parte legítima para questionar judicialmente o ato.
3. O Código de Edificações do Distrito Federal — Lei Distrital no 2.105/98, em seu artigo 51, estabelece que qualquer obra, "em área urbana ou rural, pública ou privada, só pode ser iniciada após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional" — documento não apresentado pelo requerente. Ademais, a norma é categórica ao dispor sobre a possibilidade de imediata demolição da obra, no exercício do poder de polícia, independentemente de prévia notificação, quando se tratar de área pública.
4. Na ponderação de valores constitucionais não se pode esquecer do interesse e direito da coletividade em possuir meio ambiente equilibrado e adequado ordenamento urbano.
5. A Administração Pública é orientada pelo princípio da indisponibilidade do interesse público e, portanto, não pode tolerar ilegalidades. Sua inércia, portanto, não ostenta e condão de conferir direitos ao infrator da norma.
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.